Tribunal: CARF
Processo: 10909.000387/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.000387/2006-28
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.590 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Embargante
CAMBORIU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1988 a 29/02/1996
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar
os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 401/403):
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto aos pressupostos de fato e de direito quanto à decisão proferida;
2. Omissão de motivação quanto à negativa de diligência;
3. Omissão e contradição quanto à aplicação da semestralidade;
4. Omissão quanto à realização de compensação de ofício.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000387/2006-28
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000387/2006-28

omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A embargante sustenta, em síntese, que houve omissão de motivação em toda a decisão,
pois nenhum ponto de seu recurso voluntário foi efetivamente analisado.
O recurso voluntário abordou as seguintes questões:
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, uma vez que
é possível saber pelos cálculos efetuados pela fiscalização se foi observada a
semestralidade e a aplicação dos índices de correção determinados judicialmente;
2. A inobservância da semestralidade da LC 07/70, pela autoridade fiscal ao efetuar os
cálculos;
3. A impossibilidade de se entender como os cálculos foram efetuados, o pedido de
diligência acerca da semestralidade, da aplicação dos expurgos inflacionários, a
ocorrência de compensação de ofício de débitos não constituídos mediante lançamento.
O voto foi estruturado no seguinte sentido: primeiro houve a transcrição das alegações e
razões da embargante, em seguida, a transcrição do voto da DRJ e, ao final, o seguinte
excerto:
“Dessa forma, a Recorrente teve amplas possibilidades e não logrou comprovar suas
alegações, não cabendo nesta fase processual as diligências solicitadas.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.”
Em relação à preliminar de nulidade, não houve qualquer apreciação do
pedido no acórdão, que apenas refutou o pedido de diligência por falta de
provas das alegações.
Quanto ao mérito, não está claro se a decisão concorda ou não com as razões
da DRJ. Há uma obscuridade, pois o acórdão de primeira instância afasta a
alegação da semestralidade da LC no 07/70, ao expor que a jurisprudência
invocada pela embargante não constitui norma complementar a ser
observada pela Administração Tributária, dando a entender que nega o
provimento quanto à semestralidade.
Contudo, esta questão está pacificada neste Conselho pela Súmula CARF no
15, inclusive de forma vinculante para a RFB, a partir de 14/07/2010 e de
observância obrigatória pelos conselheiros do CARF:
Assim, a decisão está obscura, pois não está claro se a decisão foi no sentido
de afastar a semestralidade ou de reconhecer que a semestralidade já foi
considerada nos cálculos.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000387/2006-28

Em relação aos expurgos inflacionários e compensação de ofício, a decisão
também é obscura, pois, de fato, a Informação Fiscal realizou compensações
de débitos, aparentemente não declarados, conforme excertos abaixo:
“Os valores apresentados são praticamente os mesmos declarados pela interessada em
suas Declarações de Imposto de Renda (DIPJ) a partir de janeiro de 1991 (fls. 69/72),
havendo divergências relevantes, contudo, em junho de 1992 e nos meses de outubro e
novembro de 1995, em que foram considerados os valores informados nas DIPJ.
Em relação aos recolhimentos, por sua vez, verificou-se a inexistência de recolhimentos
relativos ao período de julho de 1992 a fevereiro de 1993, exatamente os mesmos
omissos na planilha da fl. 14, e que obrigatoriamente deve ser considerados na apuração
de eventuais créditos.
[...]Neste contexto, aplicando-se os quatro saldos de pagamento na compensação dos
saldos de débitos de períodos subseqüentes à data de seus recolhimentos, e com a
atualização considerando os expurgos inflacionários, ainda assim restariam todos os
saldos de débitos indicados nas fls. 90/98. Esses saldos devedores resultariam, em
dezembro de 1997, em um saldo consolidado devedor de R$ 44.647,53 de tributo (sem
contar a multa e os juros moratários).”
Então, é necessário que o colegiado esclareça se houve a compensação de
ofício e se esta é possível e se os expurgos inflacionários foram
considerados, pois nas planilhas “Demonstrativo Resumo das Vinculações
Auditadas” não restou evidenciada a utilização dos expurgos e sobre essa
questão alegada pela embargante, o colegiado não se posicionou.
Portanto, os embargos foram admitidos para saneamento do lapso manifesto e da
obscuridade indicados.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Defende a Recorrente que a decisão a quo não foi suficientemente fundamentada
nem clara, comprometendo seu direito de defesa e que essa questão não foi tratada na decisão
embargada. Quando invoca a nulidade, a Recorrente assevera que não é possível verificar se foi
respeitada decisão judicial. Nos seguinte termos:

Na verdade, os aspectos indicados pela Recorrente envolvem o mérito que foram
tratados adiante na decisão embargada. De todo modo, cumpre esclarecer. Vejamos cada um
deles:
1. Semestralidade da base de cálculo do PIS sem correção.
No item V.1 do voto constante da decisão embargada
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000387/2006-28

Neste ponto, a Recorrente defende que apesar das decisões judiciais lhe serem
favoráveis, a Recorrente a Receita Federal não teria realizado os cálculos de acordo com a
determinação do Judiciário, nos seguinte termos:

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.590 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000387/2006-28

Por fim, a Recorrente solicita diligência com os seguintes questionamentos:

A conclusão da decisão embargada é que a Recorrente questiona os cálculos do
Fisco, os quais estão devidamente apresentados, mas não apresenta fundamentos para seu pedido
de revisão e ainda solicita diligências. Entende-se que seu direito de solicitar diligência e
apresentar provas está precluso e que ela não conseguiu comprovar o direito alegado e por isso,
foi negado provimento ao Recurso Voluntário. A decisão recorrida foi nos seguintes termos:
Dessa forma, a Recorrente teve amplas possibilidades e não logrou comprovar suas
alegações, não cabendo nesta fase processual as diligências solicitadas.
CONCLUSÕES Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital